Tribunal: TJES
Processo: 0029217-61.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029217-61.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE ROGERIO MENDES GLORIA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. A competência absoluta, instituto jurídico relacionado à distribuição e organização da função jurisdicional no processo entre os diversos órgãos do Poder Judiciário, é que se caracteriza como questão de ordem pública, não sendo esse o caso dos autos, em que o ora embargante indica a suposta instauração do processo administrativo disciplinar por autoridade incompetente.

2. O acórdão recorrido foi expresso ao reconhecer que o afastamento do médico por mais de trinta dias consecutivos ao local de trabalho restou comprovado pelo registro de ponto biométrico, sendo que sua comunicação quanto à decisão da Administração de colocá-lo à disposição do RH da SESA ocorreu via
whataspp
, no final do período do seu afastamento consecutivo.

3. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 13 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por José Rogério Mendes Glória contra o acórdão (id nº. 4564771) que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação por ele interposto e negou-lhe provimento.

Em suas razões o embargante aduz que (a) a competência exclusiva para instauração do processo administrativo disciplinar é matéria de ordem pública, devendo ser apreciada pelo órgão julgador; (b) há omissão quanto ao fato de haver sido colocado em disponibilidade compulsória pela chefia, nos termos do documento de fl. 69.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo pugnando pelo não provimento dos aclaratórios.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 23 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os aclaratórios não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Não há que se falar em omissão quanto à análise da alegada violação à regra da competência exclusiva para instauração do processo administrativo disciplinar, não se tratando de questão de ordem pública, como alega o recorrente.

A competência absoluta, instituto jurídico relacionado à distribuição e organização da função jurisdicional no processo entre os diversos órgãos do Poder Judiciário, é que se caracteriza como questão de ordem pública, não sendo esse o caso dos autos, em que o ora embargante indica a suposta instauração do processo administrativo disciplinar por autoridade incompetente.

Da mesma forma, não há omissão quanto ao fato de o embargante haver sido colocado em disponibilidade compulsória. O acórdão recorrido foi expresso ao reconhecer que o afastamento do médico por mais de trinta dias consecutivos ao local de trabalho restou comprovado pelo registro de ponto biométrico, sendo que sua comunicação quanto à decisão da Administração de colocá-lo à disposição do RH da SESA ocorreu via whataspp, no final do período do seu afastamento consecutivo.

As razões expostas pelo embargante denotam sua pretensão de rediscussão da matéria, apontado suposto equívoco de julgamento, não sendo essa, contudo, a finalidade dos aclaratórios. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REANÁLISE DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. (...)

2. A pretensão contida nos embargos de declaração opostos na origem se mostra direcionada à discussão acerca da correção ou não do que foi julgado pela instância de origem. 3. A intenção de rediscussão do que foi decido pela Corte a quo não enseja oposição dos aclaratórios, porquanto os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual error in judicando, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou contradição. (...) 10. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1270226/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 26/06/2018)

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 13/06/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.